Tribunal: TJBA
Processo: 0407402-98.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0407402-98.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
DANIELE CAROLINA BERTOLI

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
KARINA DUSSE, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, JOICE BARROS DE OLIVEIRA, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
PETROS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. JULGADO COM PREMISSA EQUIVOCADA. TESES AFASTADAS
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da Petrobras e julgou improcedentes os pedidos de extensão de reajustes salariais concedidos a empregados da ativa (PCAC-2007 e RMNR) aos benefícios de previdência complementar geridos pela PETROS.

II. Q
uestão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto aos argumentos da parte embargante; (ii) aferir a existência de contradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão; e (iii) apurar se a decisão se baseou em premissa fática ou jurídica equivocada.

III. R
azões de decidir

3.

A análise da admissibilidade do recurso não comporta exame do mérito, devendo-se apenas verificar se as alegações se enquadram nas hipóteses legais previstas no art. 1.022 do CPC; sendo este o caso, impõe-se o conhecimento dos embargos.

4. A contradição que enseja embargos de declaração é interna ao julgado. Inexistindo no caso concreto desconexão entre fundamentos e conclusão, não há erro a ser sanado.

5. Também inexiste omissão a ser suprida, uma vez que o acórdão embargado enfrentou os pontos suscitados pelo recorrente, inclusive ao analisar a adesão do autor às alterações do regulamento do plano de benefícios da PETROS.

6. A menção ao Tema 736/STJ não constitui premissa equivocada, pois serviu apenas como reforço argumentativo sobre a ausência de previsão contratual dos benefícios pleiteados, sendo a decisão lastreada principalmente na ausência de previsão no regulamento da previdência complementar e na adesão expressa do autor ao novo regramento.

7. A irresignação do embargante traduz mera discordância com o resultado do julgamento, o que não configura vício apto a justificar a oposição de embargos de declaração.

IV. D
ispositivo e Tese

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, caracterizando-se pela desconexão entre os fundamentos e o dispositivo.

2. Não configura omissão o julgamento que analisa expressamente os pontos suscitados pela parte, ainda que em sentido contrário ao pretendido.

3. A alegação de premissa equivocada não encontra respaldo quando o ponto invocado não é o alicerce utilizado na fundamentação como sustentáculo do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.041.164/DF, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
0407402-98.2013.8.05.0001
, em que figuram, como Embargante
CARLOS ALBERTO SOUZA DA SILVA

e como Embargado
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
e
OUTRO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
REJEITA
R OS EMBARGOS
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA